Tribunal: TJBA
Processo: 0000533-16.2020.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000533-16.2020.8.05.0010 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HERCULES VINICIUS SILVA SANTANA Advogado(s): ADYLEY LARA SILVA ALMEIDA, CAMILLA FREITAS MORAES, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA (ART. 129, § 9º, DO CP). PRESCRIÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu Hércules Vinícius Silva Santana como autor do crime de lesão corporal cometido contra sua ex-companheira, L.E.M.S., no contexto de violência doméstica e familiar, impondo-lhe pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto. 2. A defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público, em parecer, suscitou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a disponibilização da sentença; e (ii) saber se subsiste prova suficiente de materialidade e autoria para a manutenção da condenação pelo delito de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. III. Razões de decidir 4. Não configurada a prescrição da pretensão punitiva. A sentença foi assinada e disponibilizada nos autos eletrônicos em 22/11/2024, marco interruptivo do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg nos EDcl no REsp nº 2.086.256/SP). Entre o recebimento da denúncia (01/12/2021) e a disponibilização da sentença, transcorreram menos de três anos, afastando-se a extinção da punibilidade. 5. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais e pelas fotografias constantes dos autos. 6. A autoria é corroborada pela palavra firme e coerente da vítima, cujas declarações, prestadas na fase policial e confirmadas em juízo, são harmônicas com o conjunto probatório, inclusive o laudo pericial. 7. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – CNJ, Recomendação nº 128/2021; Enunciado nº 45/FONAVID). 8. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, deve ser mantida a condenação imposta na sentença. IV. Dispositivo 9. Apelação criminal conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0000533-16.2020.8.05.0010, da Vara Criminal da Comarca de Andaraí - BA, em que figura como recorrente HERCULES VINICIUS SILVA SANTANA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto, e o fazem pelas razões a seguir. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR